Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-03.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado Lucas Ribeiro Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT.
Colhe-se destes autos que em 16-01-2022, por volta das 11h40, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de ameaça (art. 147, do CPB), praticado em desfavor de Nathalia Gabriele Costa Medeiros de Jesus, sendo conduzido, em sequência, à Delegacia Especializada em Defesa da Mulher.
Em 17-01-2022, foi realizada audiência de custódia, onde o douto magistrado homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva, sustentando seu posicionamento na agressão física, em tese, perpetrada pelo paciente à suposta vítima, e na presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, fundamentando na garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta, em tese, praticada.
Aduz que não há nada nos autos que demonstre que a liberdade do paciente irá trazer risco a ordem pública, à aplicação da lei penal ou a instrução processual.
Argumenta que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, em virtude da ausência de indícios suficientes de autoria do delito que ensejou a persecutio criminis, bem como da insubsistência dos demais requisitos de manutenção da prisão preventiva decretada (descritos no art. 312, do CPP).
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, tendo em vista que o juízo de primeiro grau asseverou na decisão proferida que a liberdade do paciente configura risco à segurança da vítima, sendo necessária adoção da medida para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime (art. 317, do CP), em tese, praticado pelo paciente em âmbito doméstico, visto que, os autos registram que a suposta vítima, afirma ter sido agredida e ameaçada de morte pelo paciente.
Vejamos parte da decisão proferida:
“Ademais, extrai dos autos que a vítima a vítima Nathalia Gabriele Costa Medeiros de Jesus narrou: “QUE a declarante já se envolveu com FERNANDO MIRANDA ANDRADE no ano 2021, mas terminaram; QUE a declarante foi embora para Cuiabá e retornou para Primavera há 5 meses e retomou o relacionamento com FERNANDO; QUE a declarante afirma que FERNANDO sempre foi agressivo e decidiu romper o relacionamento novamente; QUE nesta madrugada, a declarante veio até esta delegacia pedindo medidas protetivas, visto que foi agredida por FERNANDO e ele vem a ameaçando; QUE FERNANDO não aceita o fim do relacionamento e vem perseguindo a declarante; QUE pela manhã, a declarante foi surpreendida com FERNANDO dentro de sua casa com uma faca a ameaçando; QUE FERNANDO foi impedido pelo compadre da declarante, RICARDO ARAUJO DA CONCEIÇÃO, de fazer coisa pior; QUE FERNANDO disse que iria embora para o Maranhão e que ia pagar para alguém matar a declarante; QUE a Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender FERNANDO;”
Em que pese o impetrante alegue que não houve imposição de medidas protetivas, impõe esclarecer que, em caso de violência doméstica e familiar, independentemente da pena máxima cominada, a prisão preventiva do suposto ofensor pode ser decretada, ainda que sem prévia imposição de medidas protetivas (art. 20, da Lei 11.340/06).
Quanto a alegada ausência de indícios de autoria, importa esclarecer que a negativa de autoria pode ser apreciada através de habeas corpus, se estiver evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não praticou a conduta a ele imputada, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal. Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
Destaco aresto desta e. Câmara:
[...] A “fumaça do cometimento do delito” resta verificada quando a autoridade impetrada expõe suficientemente a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria. Assim, à luz do rito célere conferido ao habeas corpus, que não comporta incursões aprofundadas no contexto fático-probatório do processo de origem, torna-se descabido o acolhimento da tese de negativa de autoria, tema que deve ser oportunamente enfrentado pela autoridade de primeiro grau na ação penal correlata. [...] (N.U 1014928-29.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)
Ressalto que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, oportunizando ao órgão colegiado, juiz natural desta, a resolução meritória.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar as considerações de caráter jurídico indispensáveis à análise do writ, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão preventiva do beneficiário, os fundamentos da decisão atacada e a necessidade da manutenção da medida adotada, juntando cópia dos autos, inclusive das decisões proferidas, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.